Tribunal: TJDFT
Processo: 0706096-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUPRIMENTO DE SENTENÇA. Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar dos Senadores – CEAPS. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Em execução movida contra senador, é insuscetível de penhora Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar dos Senadores – CEAPS, instituída pelo Ato da Comissão Diretora no 3/2003 e regulamentada pelo Ato do Primeiro-Secretário no 5/2014, verba pública destinada ao ressarcimento de despesas relativas ao exercício do mandato parlamentar, a teor do que prescreve o artigo 789 do Código de Processo Civil.

II. A CEAPS não pode ser considerada ativo financeiro do patrimônio do senador, na medida em que depositada para ressarcir gastos que, por estarem relacionados ao desempenho do mandato parlamentar, foram assumidos pelo Senado Federal à conta da sua dotação orçamentária.

III. Ainda que pudesse ser tida como ativo financeiro do patrimônio do senador, depois de depositada em sua conta bancária, a CEAPS, exatamente porque destinada ao exercício do mandato parlamentar, estaria compreendida, numa leitura teleológica, na regra de impenhorabilidade do inciso V do artigo 833 do Código de Processo Civil.

IV. Recurso conhecido e provido.